Tribunal: TJSP
Processo: 2003722-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPETÊNCIA – Obrigação de outorgar escritura de imóvel – Ação de natureza pessoal – Competência do foro do domicílio da ré – Art. 46, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003722-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TENERIFE
PASCAL 101 EMPREEMDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., é agravado
PETEME ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003722-13.2020.8.26.0000
2
VOTO No 50962
AGRAVO No 2003722-13.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Tenerife Pascal 101 Empreendimentos Imobiliários Spe
Ltda.
AGRAVADA Peteme Administração de Imóveis Próprios Ltda.
JUIZ Eurico Leonel Peixoto Filho
COMPETÊNCIA Obrigação de outorgar escritura de imóvel
Ação de natureza pessoal
Competência do foro do
domicílio da ré
Art. 46, do Código de Processo Civil

Decisão mantida Agravo desprovido.
Trata-se de agravo tirado de autos de “ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela provisória de urgência incidental” (fls. 01/10 dos autos principais)
ajuizada por Tenerife Pascal 101 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. contra Peteme
Administração de Imóveis Próprios Ltda., não se conformando a primeira com a decisão de
fls. 83/84 dos autos principais (objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 90
autos de origem), em que o Juiz de Direito determinou a redistribuição dos autos a uma das
Varas Cíveis do Foro Regional da Vila Prudente, São Paulo. Sustenta a agravante que “a
presente ação de obrigação de fazer que se assemelha a uma ação de adjudicação
compulsória inversa deve tramitar no foro da situação da coisa, conforme prescreve o
artigo 47 do CPC” (fls. 06). Pede, assim, a concessão do efeito suspensivo e o final
provimento do recurso para inibir a remessa dos autos ao foro de domicílio da requerida.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, pelo que se infere do exame dos autos, a recorrente pretende
que, “após a quitação de compromisso de compra a venda, seja agravada compelida a
lavrar a c. escritura com registro, para si, do bem alienado” (fls. 04).
Não se justifica, assim, a aplicação da hipótese de competência absoluta,
consoante disposto no art. 47, do Código de Processo Civil, visto que não se cuida de ação
fundada em direito real. Em verdade, é fundada em direito pessoal (obrigação de outorgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003722-13.2020.8.26.0000
3
escritura de imóvel), determinando-se a competência em razão do domicílio da ré, ora
agravada, nos termos do art. 46, do referido códex. Como anotado no decisum impugnado,
“A causa de pedir, de natureza pessoal contrato de compra e venda e seus efeitos
pretendidos, emissão de vontade em escritura pública, não alteram a competência,
transmudando-a para aquela em relação a lides de natureza real” (fls. 90 dos autos
principais).
Nesse sentido já decidiu esta Corte:
“Conflito negativo de competência Promessa de compra e venda
Ação de obrigação de fazer Pretensão de condenação dos réus à outorga de
escritura pública do imóvel objeto de contrato Ajuizamento da ação perante o
foro do cumprimento da obrigação e da situação do imóvel Remessa dos autos
ao foro do domicílio dos réus admissibilidade Ação fundada em direito pessoal
Inteligência do artigo 46, do Código de Processo Civil Competência do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da comarca de Caieiras (suscitante) Conflito
julgado procedente” (Conflito de Competência no 0023608-03.2018.8.26.0000,
Caieiras, Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des.
Xavier de Aquino, em 24/12/18).
“Conflito Negativo de Competência Ação de Obrigação de Fazer
para Outorga de Escritura e Adjudicação Compulsória de bem imóvel cumulada
com pedido de indenização por danos morais e materiais e Ação de Oposição
Ajuizamento da demanda principal perante o foro do domicílio do réu Posterior
ajuizamento de ação de oposição, por terceiro, arguindo a incompetência absoluta
do juízo
Pretendida remessa dos autos ao foro da situação da coisa

Inadmissibilidade Ação fundada em direito pessoal Inteligência do artigo 46,
do Código de Processo Civil Conflito julgado procedente para declarar a
competência do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São Pedro”
(Conflito de Competência no o 0056059-18.2017.8.26.0000, Santa Cruz do Rio
Pardo, Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des.
Renato Genzani Filho, em 13/8/18).
“Agravo de instrumento. Ação de conhecimento de obrigação de
fazer, rotulada pela r. decisão agravada como “adjudicação compulsória”, em que
a autora pretende seja o réu compelido a lavrar a escritura definitiva de imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003722-13.2020.8.26.0000
4
situado na Comarca do Rio de Janeiro. Natureza real da demanda, assim
reconhecida pela MM.a Juíza da causa, que não prevalece. Precedente desta
Câmara e Relatoria. Manutenção da competência da Justiça Comum Estadual
Paulista. Ação de caráter pessoal. Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
0027946-93.2013.8.26.0000, São Paulo, 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. José Joaquim dos Santos, em 12/3/13).
É irrepreensível, pois, a decisão agravada.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator